Tribunal: TJMT
Processo: 1005048-05.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005048-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[Lucas Kenji Resende Murata registrado(a) civilmente como LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (RECORRENTE), Lucas Kenji Resende Murata registrado(a) civilmente como LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005048-05.2021.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUCAS KENJI RESENDE MURATA

Recorrido(s):

VIA VAREJO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA PELA INTERNET CANCELADA – ESTORNO EFETIVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente alega que

em 29/01/2021 adquiriu um kit de TV 55”+Soundbar, no valor de R$ 4.578,80 junto a Recorrida.

Relata que requereu cancelamento apenas do soundbar na mesma data da compra e que posteriormente, a compra da TV também foi cancelada pela Reclamada.

O estorno do valor total da compra é fato incontroverso nos autos.

A parte recorrida contesta a demanda alegando que efetivou o Autor realizou a compra dos dois itens de forma vinculada, em valor promocional, sendo que o cancelamento de um gera também o cancelamento do outro.

A recorrente argumenta seu pedido apenas no fato de que na aba de cancelamento, estaria disponível o cancelamento individual, entretanto, sua tese não merece acolhimento, pois no próprio print da propaganda, está claro que se tratava de um kit de eletrônicos vinculados para oferecer um melhor preço de ambos ao consumidor.

Assim, diante da solução pacífica ainda na via administrativa, com o estorno do valor e em tempo hábil pela Reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais.

Portanto, em que pese o esforço da recorrente, não há motivos para afastar a sentença combatida.

Sentença mantida integralmente. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

Alerto que a ação é tão surreal, que, em caso de embargos de declaração, seja com o efeito que se pretenda, de rediscutir a matéria e / ou mero prequestionamento, será devidamente apenada com as sanções previstas à espécie, por ser protelatório.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022